Tribunal: TJMT
Processo: 1011234-81.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011234-81.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES - CPF: 058.916.571-20 (RECORRENTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA - CPF: 617.157.781-20 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALBUQUERQUE MELLO - CPF: 058.699.801-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENA DRESCH DE OLIVEIRA - CPF: 052.028.481-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADOLAR DE OLIVEIRA - CPF: 023.200.349-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DA SILVA LEITE - CPF: 045.581.441-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO - CPF: 058.699.701-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Inviabilidade.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

II. Quest
ão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia, permitindo que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
pelo crime de homicídio simples
.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, cabendo ao juiz verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de certeza quanto à
s
qualificadora
s
, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

4.
A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo em elementos dos autos que indicam que o crime pode ter sido motivado por discussão insignificante ou interferência da vítima em briga conjugal, circunstâncias que devem ser apreciadas pelos jurados.

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima resta amparada em provas que demonstram que o disparo foi efetuado à queima-roupa, sem possibilidade de reação, conforme depoimentos e laudo necroscópico.

6.
A jurisprudência pátria estabelece que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre sua configuração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII
e 93, IX
; CP, art. 121, § 2º, II e IV; C
PP
,
ar
ts
. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:

S
TJ
,
Ag
Rg
n
o
A
RE
sp
1.335.759/GO, Rel. Min. Felix Fischer,
Q
uinta
T
urma, j. 2/10/2018;
N.U 1000154-66.2021.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 31/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto

por
Lucas Vinícius Sereia Menezes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
C
uiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1011234-81.2022.8.11.0042
, pronunciando-o pela s
uposta prática do crime
de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

O recorrente, nas razões que estão no ID 249628165, postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
pois não encontram respaldo em nenhum elemento probatório acostado nos autos, bem como porque não foram suficientemente fundamentadas
.

Em sede de juízo de retratação
,
exteriorizado no ID
215341304
,
a
sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
249628167
, o
Ministério Público
rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
258640694
, opi
na
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
215341153
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 01h30, no Residencial Maria de Lourdes, localizado na Rua São Paulo, n.º 190, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES
, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Paulo Cesar Albuquerque

de Souza Filho
, ao causar-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia (ID 91437695).

Segundo restou apurado, o denunciando e a vítima residiam no mesmo condomínio, sendo, portanto, vizinhos.

No dia dos fatos em tela, por volta de 01h20, a vítima chegou no condomínio em que reside pilotando uma motocicleta, acompanhada de seu amigo Jonathan da Silva Leite, oportunidade em que acelerou seu veículo com intensidade, bem como colidiu com o portão de entrada, causando demasiado barulho no local.

O denunciando
LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES
estava no estacionamento do residencial e, enfurecido com o barulho produzido pela vítima
Paulo Cesar Albuquerque de Souza Filho
, reclamou com esta de imediato,
inciando-se
discussão entre ambos.

O denunciando trazia consigo uma arma de fogo, de modo que, a despeito da irrelevância do fato, ou seja, barulho provocado pela vítima no ambiente, decidiu
ceifar-lhe
a vida.

Sem que a vítima
Paulo Cesar Albuquerque de Souza Filho
tivesse maiores chances de defesa, potencializada pelo seu grau de ebriez, o denunciando sacou sua arma de fogo, aproximou-se dela e
desferiu-lhe
um disparo encostado no pescoço, produzindo ferimento que ocasionou sua morte instantânea.

Após a prática delituosa, o denunciando evadiu-se do local, desfazendo-se da arma utilizada na prática do crime.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo fútil, porquanto o denunciando
LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES
decidiu matar a vítima após uma discussão por causa do barulho que ela havia produzido quando adentrava ao condomínio, motivo que se apresenta como de absoluta desproporcionalidade à conduta hedionda perpetrada.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, desarmada e com os reflexos prejudicados pelo seu estado de embriaguez, foi surpreendida pela repentina ação do denunciando, que efetuou fatal disparo de arma de fogo.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES
como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final,
sere
condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular.
[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
.

A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia sequer foram objetos de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

No tocante ao afastamento da qualificadora de motivo fútil, vê-se que
a defesa
não tem razão
,
uma vez que há nestes autos indícios de que o delito teria sido motivado por
uma discussão entre o
Lucas Vinicius
e a vítima acerca do barulho gerado por esta
ou, ainda, pela intromissão da vítima em uma briga entre
o recorrente
e sua esposa
, circunstância
s
, essa
s
, que inviabiliza
m
o afastamento da aludida causa qualitativa, dado que há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu, isso sem contar que essa tese deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, as declarações que a testemunha
Jonathan da Silva Leite
prestou n
o curso da ação penal
, corrobora
m
a narrativa apresentada
na exordial acusatória
, no sentido de que a tentativa de homicídio teria sido motivada p
elo incômodo causado pelo barulho que a vítima fez no condomínio em que residia após chegar embr
i
agado

de uma festa
.

Aliás, eis no ponto que interessa, parte das declarações da testemunha:

“
(...)
Que residia com a vítima Paulo; que no dia dos fatos o declarante e a vítima foram em um bar próximo a residência para confraternizar; que resolveram ir para casa, para terminar a noite no local; que quando estavam chegando em casa, a vítima entrou primeiro, e o declarante ficou para fechar o portão. Quando a vítima subiu as escadas, o declarante visualizou que o réu estava discutindo com a esposa na frente da kitnet que ele residia, que era no 1º andar do residencial; que quando a vítima passou pelo acusado, ela falou alguma coisa para o réu, quando passaram a discutir. Informou que subiu as escadas, enquanto o réu estava discutindo com a vítima, e que o réu estava falando aletrado com o Paulo.
Alegou que falou 3 vezes para o réu que ele e a vítima estavam bêbados e que no dia seguinte ele e a vítima iriam se mudar, que era uma despedida e que não teria mais bagunça no residencial
. Disse que o réu ficou na “ponta da escada” discutindo com a vítima e que saiu para abrir a porta da Kitnet, quando ouviu a vítima dizer ao acusado: “Então, se você for do Comando Vermelho, pede para
o disciplina
vir falar comigo, porque eu só acredito que é
comandeiro
quando
o disciplina
vem falar comigo”. Em seguida, o réu foi até a casa dele, enquanto a vítima e o declarante foram abrir a porta da kitnet onde residiam. A vítima saiu e foi até a ponta da escada, quando o réu foi ao encontro da vítima, encostou a arma de fogo no pescoço do ofendido e efetuou um disparo de arma de fogo.
Disse que a motivação do crime foi porque a vítima não aceitou quando viu o acusado discutir com sua esposa.
Alegou que o acusado atirou na vítima na covardia. Afirmou que conhecia a vítima há muito tempo, pois ambos eram companheiros de serviço, trabalhavam exercendo a profissão de garçom juntos em vários restaurantes. Ao ser indagado sobre a vítima, disse que era uma pessoa completamente passiva, que não gostava de briga e fazia de tudo para evitar discussões. Afirmou que na noite dos fatos o declarante e nem a vítima possuíam arma de

fogo. Explicou que inicialmente, o acusado estava discutindo com a esposa, parecia que o acusado estava tentando entrar na casa, mas a esposa não estava deixando. Explicou que quem entrou primeiro no residencial foi a vítima, pois o declarante ficou para fechar o portão. Que quando entrou percebeu que ambos já estavam discutindo. Disse que morava com a vítima no andar de cima, no 2º andar e o acusado morava no 1º andar. Acrescentou que subiu as escadas, enquanto o acusado discutia com a vítima. A esposa do acusado estava na porta da kitnet e ela dizia para o acusado parar de discutir. Que a vítima e o acusado passaram a discutir porque o ofendido interferiu na briga do réu com a esposa. Acredita que o acusado já estava nervoso, pois estava discutindo com a esposa antes. O acusado falou para a vítima que era do Comando Vermelho. Afirmou que após o ocorrido, outros moradores do residencial falaram para o declarante que o acusado já havia ameaçado um vizinho com arma de fogo por causa de volume de som. Declarou que o acusado era “valentão” e que não conhecia o acusado antes dos fatos. Afirmou que o acusado efetuou o disparo à queima-roupa, na garganta da vítima. No momento que o acusado efetuou o disparo de arma de fogo, ele não disse nada, apenas se aproximou e atirou. Após o crime, o declarante falou para o acusado “
pra
que você fez isso? Desnecessário”. Disse que após ceifar a vida da vítima, o acusado se assustou, foi até o seu apartamento, pegou algumas coisas, desceu correndo, entrou em um carro branco e fugiu. A vítima não percebeu que o acusado estava se aproximando para efetuar o disparo de arma de fogo, sendo que o tiro foi encostado. Informou que a vítima não tinha filhos.
(...)”
(Trechos do depoimento judicial de
Jonathan da Silva Leite
, extraí
dos do parec
er ministerial visto no ID
258640694
)
Destacamos

Logo,verifica-se que existe a possibilidade de o recorrente, em tese, ter praticado o crime por
barulho causado pela vítima ao adentrar no
condomínio
, tal como está narrado na denúncia
, ou mesmo em razão da
possível interferência em uma discussão entre o recorrente e sua esposa
, sendo, pois, de bom alvitre a manutenção da qualificadora do motivo fútil para análise do Conselho de Sentença, porque essa causa qualificadora somente poderia ser afastada caso fosse manifestamente improcedente, o que não é o caso destes autos.

A propósito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

A defesa técnica do recorrente sustenta, ademais, que a decisão de pronúncia, especificamente no que se refere à qualificadora do motivo fútil, teria sido proferida sem a devida fundamentação. No entanto, ao se proceder à análise da sentença, não se verifica tal omissão.

Com efeito, a magistrada sentenciante
referenciou
elementos concretos extraídos dos autos que indicam a plausibilidade da qualificadora, apontando que há indícios de que o crime possa ter decorrido de uma discussão entre o recorrente e a vítima, bem como da possibilidade de que o delito tenha sido motivado pela intromissão do ofendido em uma briga
conjugal
, conforme relatado p
ela
testemunha Jonathan da Silva Leite
.

Não é demais

ressaltar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza acerca da caracterização das qualificadoras, mas apenas a verificação da existência de indícios suficientes de sua ocorrência, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. O Tribunal do Júri é o órgão constitucionalmente competente para a análise aprofundada da motivação do crime e a valoração definitiva das circunstâncias qualificadoras, cabendo ao juízo de pronúncia tão somente aferir a viabilidade da tese acusatória com base em elementos indiciários mínimos.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, na medida em que demonstrou a plausibilidade da versão acusatória, amparada em depoimento testemunhal idôneo, cumprindo
,
assim
,
o requisito da fundamentação
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Igualmente, não deve ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica, a vítima teria sido atacada pelo recorre
nte
com um tiro
à
queima-roupa, conforme
apontado pelo laudo de necrópsia
,
sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa ou que pudesse se esquivar.

Sobre a matéria, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - TESTEMUNHAS OUVIDAS FORA DA SALA PASSIVA - VIDEOCONFERÊNCIA - ANUÊNCIA EXPRESSA DA DEFESA ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO - NÃO APONTAMENTO DE PREJUÍZO - NÃO RECONHECIMENTO - JULGADOS DO TJMT - MÉRITO: QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - “RIXA” - INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES - ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - ARESTO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DINÂMICA DO CRIME - VÍTIMA SURPREENDIDA - ACÓRDÃO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - MOTIVO BANAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se “não demonstrado nos autos, o prejuízo que a realização de audiência por videoconferência teria acarretado ao réu, inviável o reconhecimento de nulidade do ato processual, nos termos do art. 563 do CPP” (TJMT, AP N.U 1005995-33.2019.8.11.0000).

A existência de rixa anterior “entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1335759/GO).

Se a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático, “cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima “deve ser conservada, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

(N.U 1000154-66.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)
Destacamos

Sendo assim, o pleito visando
a
o afastamento da causa qualitativa do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que seja afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No que diz respeito à temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 2, com a seguinte redação “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já asseverado linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum

recorrido
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo
fútil
e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima
(art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Ademais
, é importante acentuar, que
a defesa
terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s

qualificadoras
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por

Lucas Vinícius Sereia Menezes
, que deve

ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
C
uiabá
, pela prática do crime
previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025